Tribunal: TJES
Processo: 0001523-16.2012.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001523-16.2012.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: TARAGUI MINERACAO DO BRASIL LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. ART. 2º DA LEI ESTADUAL 9.747/2011. PARÂMETRO DE 50.000 VRTE QUE DIZ RESPEITO À AUTORIZAÇÃO PARA REQUERER ARQUIVAMENTO. SITUAÇÃO DIVERSA. SÚMULA N. 452 DO STJ. TEMA N. 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POSSIBILIDADE DE O EXEQUENTE IMPLEMENTAR MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PRÉVIA À EXTINÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No âmbito do Estado do Espírito Santo, a Lei Estadual n. 7.727/2004 prescreve a dispensa de cobrança por meio de ação judicial de débito inferior a 5.000 (cinco mil) VRTE, conforme redação dada pela Lei n. 9.747/2011. Por seu turno, a Lei n. 9.747/2011, em seu art. 2º, com redação dada pela Lei n. 10.543/2016, estabelece autorização genérica para que os Procuradores do Estado diligenciassem o arquivamento das ações de execução fiscal, cujo valor consolidado for igual ou inferior a 50.000 (cinquenta mil) VRTE, impondo ainda pressupostos negativos para o exercício da faculdade. 2. No caso, o édito sentencial que decretou a extinção da execução é arrimado em regra jurídica que não trata de hipótese de extinção do feito ou mesmo dispensa de propositura de ação (art. 2º, Lei n. 7.747/2011, com redação data pela Lei n. 10.543/2016), mas tão somente de arquivamento de execução fiscal. 3. Conforme súmula n. 452 do Superior Tribunal de Justiça, precedente de natureza vinculante, “a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício”. 4. Ainda que se entendesse que o art. 2º da Lei n. 7.747/2011, com redação dada pela Lei n. 10.543/2016 prescreve verdadeiro dever da Fazenda Pública Estadual de desistir das ações, o tema n. 1.184 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal estabelece que pode ser considerada legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, por ausência de interesse de agir, porém há ressalva quanto à imprescindibilidade de antes da prolação da sentença ser viabilizado ao Ente Público exequente a adoção de providências cumulativas, quais sejam, a tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa ou protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida, sendo possível, inclusive, a adoção de tais medidas nas execuções fiscais em curso; decerto que no caso não foi oportunizado ao exequente a adoção de tais providências na espécie. 5. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença (fl. 25; autos originais) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz, a qual extinguiu sem resolução de mérito a execução fiscal proposta em face de
TARAGUI MINERAÇÃO DO BRASIL LTDA.,
com espeque no art. 2º da Lei Estadual 9.747/2011.

Confira-se a fundamentação do
decisum
objurgado, eis que oportuno:

“O débito em cobrança nos presentes autos é inferior ao valor correspondente a 50.000 (cinquenta mil) VRTEs.

A Lei Estadual nº 9.747/2011, no seu artigo 2° traz a possibilidade de arquivamento das execuções fiscais ajuizadas pelo ESTADO, cujo valor unitário seja igual ou inferior a 50.000 VRTEs. Para melhor aclarar, transcrevo os art. 2º da Lei Estadual nº 9.747/2011. Veja:

Art. 2º Os Procuradores do Estado ficam autorizados a requerer o arquivamento das ações de execução fiscal ajuizadas pelo Estado, cujo valor unitário inscrito em dívida ativa seja igual ou inferior a 50.000 (cinquenta mil) VRTEs, ressalvadas, alternativamente as seguintes hipóteses:

I - quando a ação de execução fiscal estiver embargada ou for objeto de qualquer outro questionamento judicial;

II - quando a ação de execução fiscal estiver garantida por qualquer meio;

III - quando o crédito exequendo estiver com a exigibilidade suspensa.

Parágrafo único. Fica facultado ao Procurador do Estado analisar a viabilidade da aplicação de outras medidas alternativas extrajudiciais de recuperação do crédito fiscal de que trata o caput deste artigo. (Artigo 2º recebeu nova redação pela Lei nº 10.543/2016 que incluiu os incisos e o Parágrafo único.

Notável, portanto, que a Lei Estadual nº 9.747/2011, com a nova redação introduzida pela Lei Estadual nº 10.543/2011, passou a fixar um valor de crédito tributário mínimo para propositura de ação fiscal e a prever o dever de o ESTADO requerer a desistência das ações judiciais para a cobrança de créditos tributários não enquadradas na condição estabelecida pelo art. 2°, da Lei Estadual nº 9.747/2011.

No presente caso, conforme já exposto, o crédito tributário executado na presente demanda está abaixo do mínimo estabelecido, para o ano da propositura desta ação, pela Lei Estadual nº 9.747/2011.

A meu ver, manter o prosseguimento da ação mostra-se antieconômico, pelo descompasso entre o custo e o benefício demandado.

Assim, o caminho a trilhar é o da extinção do processo, pelo que dispõe a Lei 9.747/2011 em seu artigo 2°, pois ausente o binômio necessidade/utilidade.

Importante ressaltar que a extinção da presente execução não trará nenhum prejuízo ao erário, pois clarividente à luz da lei que a sustação da cobrança judicial não importará em inexigibilidade do crédito tributário, que pode/deve ser perquirido na via administrativa.

Isto posto, com fundamento na Lei 9.747/2011 em seu art. 2°, JULGO EXTINTO O FEITO, pois o valor é inferior a 50.000 VRTEs.”

Irresignado, o Apelante, em seu recurso (fls. 27/37; autos originais), defende que a legislação na qual se pautou o Juízo
a quo
prescreve apenas a faculdade que possui a Procuradoria-Geral do Estado de requerer o arquivamento do feito, se atendidos a pressupostos negativos. Destaca que o interesse da Fazenda Pública na continuidade da execução é patente, tendo inclusive requerido a adoção de medidas para citação da parte ré pela via editalícia.

Pois bem.

Sem delongas, consigno que, em meu sentir, a insurgência recursal merece ser acolhida, porquanto vislumbro equívoco na sentença que no que tange à aplicação da legislação estadual.

Inicialmente, a Lei Estadual n. 7.727/2004 estabelecia que o poder Executivo estava dispensado de efetuar a cobrança judicial de débitos cujo valor não ultrapasse 2.000 (dois mil) VRTE; parâmetro alterado por força da Lei Estadual n. 9.747/2011, que passou tal limite para 5.000 (cinco mil) VRTE.

Vejamos o texto legal em sua forma não compilada, para fins de ilustração:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a dispensar:

I - a inscrição em dívida ativa: (Redação dada pela Lei nº 9373, de 24 de dezembro de 2009)

a) de débito, de natureza tributária, cujo valor correspondente não ultrapasse a 100 (cem) VRTEs; (Redação dada pela Lei nº 9373, de 24 de dezembro de 2009)

b) de débito, de natureza não-tributária, cujo valor esteja dispensado da cobrança judicial nos termos do inciso II; (Redação dada pela Lei nº 9373, de 24 de dezembro de 2009)

II – a cobrança judicial de débito cujo valor correspondente não ultrapasse a 2.000 (dois mil) VRTEs.

II - a cobrança judicial de débito cujo valor correspondente não ultrapasse a 5.000 (cinco mil) VRTEs. (Redação dada pela Lei nº 9.747, de 08 de dezembro de 2011)

Ato seguinte, a Lei Estadual n. 9.747/2011 passou a prescrever a autorização genérica para que os Procuradores do Estado diligenciassem o arquivamento das ações de execução fiscal, cujo valor consolidado fosse igual ou inferior a 10.000 (dez mil) VRTE, senão vejamos:

Art. 2º O Procurador Geral do Estado fica autorizado, por intermédio dos seus Procuradores vinculados às ações de execução fiscal, a requerer o arquivamento, sem baixa na distribuição, mediante requerimento do Procurador do Estado, dos autos das execuções fiscais de débitos inscritos como Dívida Ativa pelo Estado ou por ele cobrados, de valor consolidado igual ou inferior a 10.000 (dez mil) VRTEs.

§ 1º Os autos de execução a que se refere o caput serão reativados quando os valores dos débitos ultrapassarem os limites indicados.

§ 2º No caso de reunião de processos contra o mesmo devedor, na forma do artigo 28 da Lei Federal nº 6.830, de 22.9.1980, para os fins de que trata o limite indicado no caput deste artigo, será considerada a soma dos débitos consolidados das inscrições reunidas.

Referido dispositivo legal, por sua vez, foi significativamente alterado pela Lei Estadual n. 10.543/2016, atualmente em vigor, que não só elevou o limite para 50.000 (cinquenta mil) VRTE, como também estabeleceu critérios para que a providência fosse requerida. Confira-se:

Art. 2º
Os Procuradores do Estado ficam autorizados a requerer o arquivamento das ações de execução fiscal ajuizadas pelo Estado, cujo valor unitário inscrito em dívida ativa seja igual ou inferior a 50.000 (cinquenta mil) VRTEs, ressalvadas, alternativamente as seguintes hipóteses:
(Redação dada pela lei n° 10.543, de 21 de junho de 2016)

I - quando a ação de execução fiscal estiver embargada ou for objeto de qualquer outro questionamento judicial; (Dispositivo incluído pela lei n° 10.543, de 21 de junho de 2016)

II - quando a ação de execução fiscal estiver garantida por qualquer meio; (Dispositivo incluído pela lei n° 10.543, de 21 de junho de 2016)

III - quando o crédito exequendo estiver com a exigibilidade suspensa. (Dispositivo incluído pela lei n° 10.543, de 21 de junho de 2016)

Parágrafo único. Fica facultado ao Procurador do Estado analisar a viabilidade da aplicação de outras medidas alternativas extrajudiciais de recuperação do crédito fiscal de que trata o caput deste artigo. (Redação dada pela lei n° 10.543, de 21 de junho de 2016)

Analisando com cautela as normas jurídicas transcritas alhures, nota-se que a lei cuidou por disciplinar de forma diversa situações distintas: i) a
dispensa de propositura de ação judicial
para cobrança de valores não superiores a 5.000 (VRTE); e ii) a possibilidade de
arquivamento
de execuções fiscais com valor unitário igual ou menor que 50.000 VRTE, se não for vislumbrada uma das hipóteses elencadas nos incisos incluídos no art. 2º da Lei n. 9.747/2011 pela Lei n. 10.543/2016.

No caso em comento, percebe-se que o Juízo de piso se valeu do referencial que apenas autorizaria aos Procuradores do Estado pleitear a suspensão do feito, não para determinar o sobrestamento, mas sim para extinguir a ação, interpretando a norma supracitada (art. 2º, Lei Estadual n. 9.747/2011) como verdadeiro dever da Fazenda Pública Estadual.

Cumpre salientar também que não houve, na sentença, menção aos pressupostos elencados pela Lei, limitando-se o magistrado de origem a discorrer sobre o valor da execução.

Desse modo, entendo que não há como prevalecer o édito sentencial, na medida em que a regra que lhe arrima sequer trata de hipótese de extinção do feito ou mesmo dispensa de propositura de ação, mas tão somente de arquivamento de execução fiscal.

Não bastasse, conforme posicionamento que reiteradas vezes já externei, penso que, em consonância com a súmula n. 452 do Superior Tribunal de Justiça, precedente de natureza vinculante,
“
a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício
”
.

Em tempo, reputo relevante destacar que o julgamento do Tema 1.184 pelo Supremo Tribunal Federal não tem o condão de alterar o entendimento que estou a externar, no que concerne à necessidade de anulação da sentença.

Em primeiro lugar, o referido precedente trata da extinção de execuções fiscais de pequeno valor, o que não parece ser exatamente o caso dos autos, uma vez que, repiso, o parâmetro aplicado pelo magistrado de primeiro grau (art. 2º, Lei nm. 9.747/2011) diz respeito apenas ao arquivamento, sem baixa de distribuição, e não à hipótese de dispensa de cobrança judicial.

No mais, da leitura das teses fixadas pelo Pretório Excelso, denota-se que, a despeito de ser considerada legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, por ausência de interesse de agir, há ressalva quanto à imprescindibilidade de antes da prolação da sentença ser viabilizado ao Ente Público exequente a adoção de providências cumulativas, quais sejam: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida; sendo possível, inclusive, a adoção das medidas constantes para as execuções fiscais em curso.

Trago à baila a literalidade das teses firmadas em sede de repercussão geral:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Por isso, a meu ver, ainda que se entendesse em cenário hipotético pela existência de norma estadual capaz de autorizar a dispensa de cobrança do crédito em questão, a aplicação do precedente exigiria a adoção de providências que,
in casu,
não se oportunizou a implementação ao exequente.

Logo, conclui-se que o caso seria de anulação da sentença, a fim de permitir que o Apelante, se lhe convir, adote as medidas administrativas exigidas no item 2 do Tema n.º 1.184, do STF.

Ante o exposto, conheço do apelo interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para anular a sentença de fl. 25 e determinar o retorno da execução fiscal à instância de origem, para prosseguimento do feito.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 26/06/2024 às 17:19:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51790926062024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.